Tribunal: TJES
Processo: 5002911-03.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Suspensão; Sanções Administrativas; Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002911-03.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POLIENG ENGENHARIA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002911-03.2021.8.08.0021

AGRAVANTE: E
S
TA
D
O
DO ESPÍRITO
SA
NTO

AGRAVADA: POLIENG ENGENHARIA LTDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 660 DO STF. MANUTENÇÃO. 2. ALEGADA OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AFASTAMENTO. NATUREZA REFLEXA DA CONTROVÉRSIA. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC (Tema 660/STF). Agravante sustenta a inaplicabilidade do precedente vinculante, argumentando que a controvérsia atinge o núcleo direto do art. 5º, LV, da Constituição Federal e o art. 37 da CF, não se limitando à análise de normas infraconstitucionais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se a controvérsia sobre a nulidade de procedimento administrativo por cerceamento de defesa possui natureza constitucional direta ou reflexa; (II) verificar se o caso concreto se subsume ao Tema 660 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada fundamenta-se na aplicação do Tema 660 do STF, que assentou a inexistência de repercussão geral em questões relativas aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando a solução da lide depende da prévia análise de normas infraconstitucionais.

No caso concreto, a verificação da regularidade do contraditório na Tomada de Contas Especial exige o exame da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 e da Instrução Normativa TCEES nº 32/2014. Tal necessidade de intermediação legislativa local caracteriza a ofensa à Constituição como meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.

Inexistindo distinção (distinguishing) fundamentada ou erro na subsunção do caso ao precedente vinculante, a manutenção da negativa de seguimento é medida impositiva, uma vez que a matéria debatida não possui relevância constitucional autônoma conforme a jurisprudência da Suprema Corte.

A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC é afastada, pois o exercício do direito de recorrer não extrapolou os limites da ampla defesa, não sendo o recurso manifestamente inadmissível ou protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa configura ofensa reflexa à Constituição Federal quando o julgamento depende da análise de normas infraconstitucionais.

É correta a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base no Tema 660/STF quando a controvérsia administrativa demanda o exame de legislação local e normas de controle interno.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, LV, e art. 37.

Código de Processo Civil (CPC), art. 1.021 e art. 1.030, I, "a".

Lei Complementar Estadual (ES) nº 621/2012.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 06/06/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002911-03.2021.8.08.0021

AGRAVANTE: E
S
TA
D
O
DO ESPÍRITO
SA
NTO

AGRAVADA: POLIENG ENGENHARIA LTDA

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto pel
o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id. 17426660)
, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão (id. 16231826) desta Vice-Presidência que, na forma do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário em razão da aplicação do Tema nº 660 da Repercussão Geral.

Em suas razões recursais
(
id
. 17426660)
, o Agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do precedente vinculante ao caso concreto,
a
rgumenta
ndo
que a controvérsia não se limita à ofensa reflexa à Constituição, mas versa sobre o conteúdo mínimo e o alcance do direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF),
bem como
que o acórdão recorrido anulou o procedimento administrativo de Tomada de Contas Especial invocando diretamente a garantia constitucional, e não normas infraconstitucionais, o que configuraria ofensa direta ao texto magno e ao interesse público (art. 37, CF).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso (id. 17717049)
.

Esta a síntese do recurso, sobre o qual passo a me manifestar.

A insurgência recursal volta-se contra o óbice aplicado em sede de juízo de viabilidade, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no Tema 660 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões, a Agravante sustenta que a matéria debatida — nulidade administrativa por cerceamento de defesa — possui natureza eminentemente constitucional, buscando realizar o distinguishing em relação ao paradigma ARE 748.371/MT.

Contudo, após detida análise dos autos e do arcabouço normativo que rege a espécie, verifica-se que a decisão agravada não merece reparos.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), assentou a "inexistência de repercussão geral da questão relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais".

No caso em exame, a pretensão de reverter a anulação do procedimento administrativo reside na tese de que a notificação e a manifestação da empresa em fases preliminares seriam suficientes para suprir o contraditório na fase externa da Tomada de Contas Especial. Ocorre que tal aferição passa, necessariamente, pelo exame da Lei Complementar Estadual n.º 621/2012 e da Instrução Normativa TCEES n.º 32/2014, que disciplinam o rito, os prazos e a obrigatoriedade de notificação específica no âmbito do controle interno estadual.

Nesse contexto, para se concluir pela observância ou não do devido processo legal administrativo, é imprescindível, primeiramente, perscrutar a correta aplicação das referidas normas estaduais. Tal circunstância caracteriza a denominada ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal, a qual não autoriza o manejo do recurso extraordinário.

Dessa forma, a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário está em perfeita consonância com a sistemática da repercussão geral, visto que o STF já decidiu que as supostas afrontas aos princípios da ampla defesa, quando dependentes de exame de normas infraconstitucionais, não possuem relevância constitucional autônoma.

Inexistindo, portanto, qualquer distinção fundamentada ou erro na subsunção do caso ao precedente vinculante, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

Quanto ao pedido de condenação em multa, entendo que o exercício do direito de recorrer, no caso, não extrapolou os limites da ampla defesa, não restando configurada a natureza manifestamente inadmissível do recurso para fins do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do eminente relator.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.